Tribunal: TJBA
Processo: 8174827-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174827-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes. Em sede de embargos de declaração, o autor/Apelante foi condenado por litigância de má-fé, com imposição de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar: (i) a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome do Apelante nos cadastros de proteção ao crédito, a partir da validade de contratação eletrônica com autenticação por biometria facial; (ii) a existência de ato ilícito a justificar a reparação por danos morais; e (iii) o cabimento da condenação do Apelante às penas por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. A instituição financeira Apelada cumpriu satisfatoriamente seu ônus probatório ao apresentar um conjunto robusto de provas, incluindo a imagem do documento de identidade do Apelante e o registro de sua biometria facial capturada no ato da contratação, o que confere alta segurança à transação digital.

4.
A tese de inexistência do débito se mostra inverossímil diante das faturas de cartão de crédito que detalham transações em estabelecimentos comerciais na cidade de residência do Apelante. Ademais, o próprio Apelante reconhece em sua petição inicial que "demonstrou interesse em usufruir dos serviços" e "realizou todo ato inicial da abertura da conta", o que enfraquece a alegação de desconhecimento.

5.
A contratação por meio eletrônico possui plena validade jurídica, sendo reconhecida a licitude dos contratos firmados com assinatura eletrônica, como a biometria facial. Comprovadas a regularidade da contratação, a utilização dos serviços e o inadimplemento, a inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, afastando o dever de indenizar.

6.
A conduta do Apelante, ao alterar a verdade dos fatos para negar uma dívida cuja origem foi cabalmente demonstrada, amolda-se à hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. A aplicação da multa foi medida adequada e necessária para coibir a deslealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação eletrônica de serviços bancários, formalizada por meio de biometria facial e corroborada por outras provas, como documentos pessoais e o histórico de transações, é válida e suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito. 2. A negação de dívida regularmente contratada e comprovada nos autos, com o intuito de induzir o Judiciário a erro, configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, justificando a imposição de multa processual."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, arts. 80, II, III, V, e 81.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024.

TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08000699220238150941, Relator.: Gabinete 02 - Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

8
17
4827-30.2023.8.05.0001,
da Comarca de S
alvador
,

em que é apelante
LUCAS CONCEIÇÃO DE JESUS

e Apelad
o

BANCO
C6
S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiç
a do Estado da Bahia
, em

NEGA
R PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos
termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA